Tribunal: STF
Processo: ARE 1485799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECLARAÇÃO FALSA QUANTO À EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. É incontroverso que a autora compensou débitos previdenciários vincendos, sem estar amparada por decisão judicial transitada em julgado.



    2. É certo que a existência de trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito é requisito para a compensação administrativa, nos termos do art. 170-A do CTN. 3. Também é certo que o mandado de segurança nº 0004167-36.2012.403.6106 não havia transitado em julgado quando da realização das compensações.



    3. A autora leva a entender que a origem dos créditos compensados não seria o mandado de segurança indicado pela União, porém não aponta qualquer outra origem para os créditos compensados. E, diversamente do que defende a autora, não é possível a realização de “autocompensação” sem amparo em decisão que reconheça o pagamento indevido de tributo, isto é, o crédito em seu favor.



    4. Além disso, é descabida a tentativa da autora de rediscutir a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Primeiro porque a questão já se encontra sub judice no mandado de segurança mencionado. Segundo porque a presente demanda consiste em ação anulatória, por meio da qual o contribuinte pretende desconstituir a autuação fiscal, que goza de presunção de veracidade e de legalidade. Assim, o que se discute nesta ação é a regularidade das compensações realizadas e a legalidade dos autos de infração, que aplicaram multas e constituíram débitos que não foram pagos em decorrência da compensação realizada, - e não se a autora recolheu valor a maior a título de contribuições previdenciárias no período de 11/2006 a 09/2011 e, portanto, possui o direito de compensá-los (futuramente).



    5. Desse modo, tendo a autora compensado débitos previdenciários vincendos, sem estar amparada por decisão judicial transitada em julgado, a compensação foi irregular. Assim sendo, as contribuições que deixaram de ser recolhidas em razão do abatimento decorrente da compensação indevida devem ser cobradas, com acréscimo dos encargos legais.



    6. Apelação da autora desprovida. Honorários majorados



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I; 201, § 11 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente